Tribunal: TJES
Processo: 5008287-20.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde; Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008287-20.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BENEDITO FERNANDO HONORIO CASCARDO
RECORRIDO: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5008287-20.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BENEDITO HONORIO CASCARDO

RECORRIDO (A): BENEVIX - BENEVIX, UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, tendo em vista o comprovante anexado no ID 12085650.

Trata-se de Recurso Inominado*interposto por BENEDITO FERNANDO HONORIO CASCARDO (ID 12085648) em face da sentença (ID 12085646) que julgou improcedente o pedido inicial formulado em desfavor de BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Conforme narrado na petição inicial (ID 12085406), o Recorrente contratou, por intermédio da primeira Requerida, Benevix Administradora de Benefícios Ltda., um plano de saúde na modalidade coletivo por adesão, operado pela segunda Requerida, Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico. O plano contratado era o Participativo Nacional Coletivo por Adesão Enfermaria, com segmento assistencial ambulatorial + hospitalar com obstetrícia, de abrangência nacional e padrão de acomodação coletiva. O valor inicial da mensalidade era de R$ 321,46 (trezentos e vinte e um reais e quarenta e seis centavos). O cerne da controvérsia reside no aumento da mensalidade ocorrido em janeiro de 2024, que o Recorrente alega ter sido de 30% pela simples mudança de faixa etária. O Recorrente sustenta que o contrato não especifica a fórmula de cálculo do reajuste, o índice aplicável e outras variáveis, configurando descumprimento contratual e prática abusiva. Diante da inércia das Requeridas em resolver a questão administrativamente, o Recorrente ajuizou a presente ação buscando a nulidade da cláusula de reajuste por faixa etária, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, totalizando R$ 1.023,20 (um mil e vinte e três reais e vinte centavos), e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fundamentando este último pedido na teoria do desvio produtivo do consumidor.

A Requerida Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico apresentou contestação (ID 12085419), arguindo preliminarmente a incompetência do Juizado Especial Cível em razão da complexidade da causa, ante a necessidade de prova pericial atuarial/contábil, e sua ilegitimidade passiva, sustentando que a responsabilidade pela administração do plano e cobranças seria exclusiva da Benevix. No mérito, defendeu a legalidade do reajuste por faixa etária em planos coletivos, a não aplicação dos índices da ANS para planos individuais a esta modalidade contratual, a validade das cláusulas contratuais livremente pactuadas e a ausência de ato ilícito ou dano moral indenizável.

A Requerida Benevix Administradora de Benefícios Ltda. não compareceu à audiência de conciliação (ID 12085642), sendo decretada sua revelia pela sentença (ID 12085646).

A sentença (ID 12085646) afastou as preliminares de incompetência e ilegitimidade passiva, reconhecendo a responsabilidade solidária na cadeia de consumo e a suficiência das provas para julgamento. No mérito, julgou improcedente o pedido autoral. Fundamentou a improcedência na existência de previsão contratual expressa sobre o reajuste em razão da mudança de faixa etária (ID 12085411, pág. 7 e 8), conforme análise do contrato anexado pelo próprio Requerente. Citou o entendimento consolidado do STJ (REsp n. 1.568.244/RJ) de que a previsão contratual expressa constitui requisito suficiente para a idoneidade dos reajustes, desde que não aplicados percentuais desarrazoados. Concluiu que o questionamento do Requerente se resumia à suposta ausência de previsão contratual, e uma vez constatada a presença da cláusula, não assistiria razão ao pleito. Quanto ao dano moral, entendeu que o caso não ensejaria reparação, por não haver prova de abalo aos atributos da personalidade ou aborrecimentos que extrapolassem o cotidiano, e em razão da vedação à banalização do dano moral.

Irresignado, o Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado (ID 12085648). Argumenta que a decisão merece reparo por ter julgado improcedente o pedido autoral sob o fundamento da ausência de provas de nulidade contratual e de abalo moral. Reafirma que a aplicação do reajuste é indevida porque o contrato não especifica os percentuais de reajuste aplicáveis em razão da mudança de faixa etária, configurando descumprimento contratual e ofensa ao dever de informar e à boa-fé contratual, nos termos do CDC. Insiste na configuração do dano moral, invocando a teoria do desvio produtivo do consumidor, alegando ter gasto considerável tempo e esforço para resolver a questão do reajuste, o que não seria mero aborrecimento. Requer a procedência do recurso para declarar a nulidade da cláusula de reajuste por faixa etária, anular o aumento aplicado, condenar as Recorridas à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente (R$ 1.023,20) e ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 10.000,00).

É o relatório.

O
ponto central do recurso inominado reside na alegação do Recorrente de que o reajuste por faixa etária aplicado em janeiro de 2024 seria indevido ou abusivo por ausência de previsão contratual clara quanto aos percentuais aplicáveis
, em violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva, e que deveriam ser aplicados os índices autorizados pela ANS para planos individuais.

Conforme se verifica nos documentos acostados aos autos, o contrato firmado entre as partes é um
plano de saúde coletivo por adesão
(ID 12085411, pág. 4). O Termo de Adesão (ID 12085411, pág. 7 e 8) contém cláusula expressa sobre a possibilidade de reajuste por mudança de faixa etária. Especificamente na página 8, item 14, consta que "Independente da data da minha proposta, o valor mensal do benefício poderá sofrer reajustes legais e contratuais, de forma cumulativa (parcial ou total) ou isolada, nas seguintes situações: (...) (III) por mudança de faixa etária do beneficiário". Embora o Termo de Adesão não apresente a tabela completa com todas as faixas etárias e os percentuais específicos de reajuste para cada uma delas, a existência da cláusula que prevê o reajuste por faixa etária está demonstrada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada em sede de recursos repetitivos, consolidou o entendimento sobre a validade do reajuste de mensalidade de plano de saúde por mudança de faixa etária. Para os planos individuais ou familiares, o Tema 952/STJ estabeleceu que o reajuste é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.

Embora o Tema 952 trate especificamente de planos individuais ou familiares, o STJ, no julgamento do Tema 1016 (REsp 1715798), estendeu a aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952 aos planos coletivos, ressalvando apenas as entidades de autogestão.

Portanto, a validade do reajuste por faixa etária em planos coletivos por adesão, como o presente, é reconhecida pela jurisprudência pátria, desde que haja previsão contratual e os percentuais aplicados não sejam desarrazoados ou aleatórios. No caso dos autos, a previsão contratual existe. O Recorrente alega que o contrato não especifica os percentuais, o que violaria o dever de informação. Embora a apresentação da tabela completa com os percentuais seja a forma ideal de dar transparência ao consumidor, a ausência dessa tabela no Termo de Adesão por si só não torna a cláusula nula, especialmente em contratos coletivos onde as negociações ocorrem entre pessoas jurídicas (a estipulante/administradora e a operadora). O que a lei e a jurisprudência exigem é a previsão da possibilidade do reajuste por faixa etária e que os percentuais aplicados não sejam abusivos.

O Recorrente não trouxe aos autos elementos concretos que demonstrem a abusividade dos percentuais aplicados em seu caso específico. A simples alegação de que o aumento foi de 30% pela mudança de faixa etária, sem a apresentação das faturas que demonstrem a evolução dos valores e sem um estudo comparativo ou atuarial que indique que tal percentual é desarrazoado para a faixa etária em questão e para o tipo de plano contratado, não é suficiente para comprovar o fato constitutivo do seu direito. O ônus de provar a abusividade do reajuste recai sobre o consumidor, conforme a distribuição ordinária do ônus da prova, a menos que haja inversão determinada pelo juízo, o que não ocorreu de forma a abranger a prova da abusividade dos percentuais. A sentença corretamente observou a ausência de comprovação mínima de aumento abusivo ou desproporcional.

Ademais, os reajustes aplicados aos planos coletivos não se submetem aos limites máximos estabelecidos pela ANS para os planos individuais. A ANS apenas monitora os reajustes dos planos coletivos. Os aditivos contratuais juntados pela Recorrida (ID 12085423, 12085424, 12085425, 12085426, 12085427, 12085428, 12085429, 12085430, 12085431, 12085432, 12085433, 12085634) demonstram que os reajustes anuais do contrato coletivo nº 1627, firmado entre a Unimed Vitória e a Benevix, foram negociados entre as partes e comunicados à ANS. O aditivo referente ao reajuste de janeiro de 2024 (ID 12085634) indica um reajuste anual de 30,35% para o valor vigente das mensalidades. O Recorrente menciona um reajuste de 30% pela faixa etária e 27% anual. É possível que o aumento percebido pelo Recorrente em janeiro de 2024 seja a soma do reajuste anual do contrato coletivo com o reajuste individual por mudança de faixa etária. No entanto, sem a apresentação das faturas detalhadas e sem elementos que demonstrem a desproporcionalidade do reajuste por faixa etária em si, não há como acolher a pretensão de nulidade ou revisão.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, o Recorrente invoca a teoria do desvio produtivo do consumidor, alegando ter perdido tempo para tentar resolver a questão administrativamente. Embora a teoria do desvio produtivo seja aplicável em diversas situações de falha na prestação de serviços que obrigam o consumidor a despender tempo e esforço excessivos para a solução de problemas, no presente caso, a controvérsia principal é de natureza contratual, envolvendo a interpretação e aplicação de cláusulas de reajuste. A busca por esclarecimentos e a discussão sobre a legalidade de um reajuste contratual, por si só, não configuram dano moral indenizável, mas sim dissabores inerentes às relações negociais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto, mas, no mérito
NEGO SEU PROVIMENTO PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Condeno o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. A exigibilidade das verbas sucumbenciais fica suspensa em razão da justiça gratuita concedida.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)